Tribunal: STF
Processo: ARE 1406379
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 58) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido em embargos de declaração que assentou, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO DESEMPATADO POR VOTO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO REGIMENTO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DO PRESIDENTE DA CORTE DESEMPATAR VOTAÇÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO. AÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.“ (Doc. 35)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Alagoas foram providos apenas “para fins de declarar expressamente que a improcedência da Ação Rescisória de origem está amparada nos argumentos constantes no voto apresentado pelo Desembargador Domingos Araújo Lima Neto, às fls. 827-837 dos autos principais” (Doc. 46, p. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Alagoas sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, e 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 49).



    O Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso com base na Súmula 280 do STF (Doc. 54).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pela Súmula 279 do STF (Doc. 56).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte ora recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ao asseverar apenas o seguinte:



    “A matéria versada no presente recurso ultrapassa o interesse das partes, alcançando repercussão geral, uma vez que trata de interpretação de norma constitucional que afeta a todas as pessoas jurídicas de direito público. Afinal, o acórdão recorrido contrariou jurisprudência dominante do STF, estabelecendo aumento de vencimento a servidores públicos, com contraposição à jurisprudência deste Colendo Tribunal.



    (...)



    Inconteste a relevância jurídica acerca da competência definida pela Constituição no art. 2º, art. 5º, II e art. 37, X, que consubstanciam os princípios da separação dos Poderes e da legalidade para a previsão da remuneração dos servidores públicos, assim como a Súmula nº 339, hoje Súmula Vinculante nº 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 49, p. 8-9)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente